Tribunal: TJSP
Processo: 1013763-77.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSÉDIO MORAL – MOTORISTA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – Condutas de superior hierárquico que caracterizaram a prática de assédio moral - Ato comissivo - Responsabilidade objetiva da administração a ensejar reparação do dano – Dano moral inquestionável no presente caso – Juros de mora e correção monetária

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSÉDIO MORAL – MOTORISTA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – Condutas de superior hierárquico que caracterizaram a prática de assédio moral - Ato comissivo - Responsabilidade objetiva da administração a ensejar reparação do dano – Dano moral inquestionável no presente caso – Juros de mora e correção monetária que devem observar o disposto no Tema 810 do STF - Recurso da Municipalidade não provido e Recurso do autor provido.